Tribunal: TJES
Processo: 5002171-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002171-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HAILTON SIQUEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: DAYSE LUCI FURTADO PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo com pedido de tutela antecipada cumulada com cobrança de aluguéis, deferiu liminarmente a desocupação de imóveis comerciais, concedendo prazo de 30 (trinta) dias corridos para desocupação voluntária. A parte autora alegou inadimplemento contratual referente aos meses de abril a julho de 2023, ausência de pagamento de IPTU e encargos, além da utilização da caução inicialmente pactuada para abatimento de aluguéis vencidos. A parte agravante sustentou que a caução ainda estaria vigente, e que não foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar, em especial pela ausência de caução judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar de desocupação em ação de despejo por inadimplemento contratual, conforme o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91; e (ii) definir se é possível mitigar a exigência de caução judicial com base nos pressupostos da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte agravante reconhece a inadimplência contratual, preenchendo um dos requisitos para o deferimento da medida liminar de despejo, conforme previsto na Lei do Inquilinato.

4. Ao que consta até o momento, a caução contratual inicialmente pactuada foi utilizada com anuência da locadora para pagamento de aluguéis em atraso, descaracterizando a existência de garantia vigente à época do ajuizamento da ação.

5. O valor da dívida locatícia supera o montante equivalente a três meses de aluguel, atendendo à finalidade de garantia exigida pelo art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

6. A jurisprudência dos Tribunais admite a mitigação dos requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato, permitindo a concessão da liminar com base nos requisitos da tutela provisória de urgência do art. 300 do CPC, desde que demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito.

7. No caso concreto, os requisitos da tutela de urgência foram preenchidos, sendo legítima a concessão da liminar de desocupação, ainda que ausente caução judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desocupação liminar do imóvel por inadimplemento contratual pode ser deferida mesmo na ausência de caução judicial, desde que presentes os requisitos da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC.

2. A utilização da caução contratual para abatimento de aluguéis vencidos descaracteriza a existência de garantia vigente, permitindo a mitigação da exigência prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato.

3. A presença de débito locatício superior a três meses de aluguel supre a necessidade de caução judicial, cumprindo a função garantidora do prejuízo em caso de revogação da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1207161/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.02.2011, DJe 18.02.2011.
TJES, AI 5003541-88.2022.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 2ª Câmara Cível, j. 31.08.2022.
TJES, AI 0004297-86.2017.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 19.06.2017.
TJES, AI 5009765-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 06.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HAILTON SIQUEIRA DO NASCIMENTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos da “Ação de Despejo com pedido de Tutela Antecipada Cumulada com Cobrança de Aluguéis”
ajuizada por
DAYSE LUCI FURTADO PEREIRA
em face do agravante, em que foi deferido o pleito liminar de desocupação dos imóveis comerciais no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data da intimação.

Na Decisão de ID 7382064, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Agravo Interno interposto no ID 8577602.

Sem contrarrazões da agravada, apesar da devida intimação (ID 9405908).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HAILTON SIQUEIRA DO NASCIMENTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos da “Ação de Despejo com pedido de Tutela Antecipada Cumulada com Cobrança de Aluguéis”
ajuizada por
DAYSE LUCI FURTADO PEREIRA
em face do agravante, em que foi deferido o pleito liminar de desocupação dos imóveis comerciais no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data da intimação.

A requerente/agravada ingressou com a presente ação alegando que as partes firmaram, em 05 de abril de 2022, contrato de locação comercial, das lojas comerciais caracterizadas pelos nº 11 (onze) e 12 (doze), integrantes do Edifício Solar Sol da Manhã, situado à Rua Joaquim da Silva Lima, nº 180, bairro Centro, Guarapari/ES, CEP 29200-260, inscritas no Município de Guarapari, respectivamente, sob o nº 01.01.032.0433.123 e 01.01.032.0433.122 com prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato de locação, com valor de aluguel inicial de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) reajustado anualmente pelo IGP-M, incluindo a taxa condominial.

Aduz que o contrato de locação possui garantia locatícia de caução, eis que foi pago pelo locatário o valor referente a dois meses de aluguel que seriam devolvidos ao final da locação caso o imóvel fosse entregue nas mesmas condições que recebeu e não houvesse nenhum débito deixado por ele.

Todavia, alega que o locatário solicitou à locadora a utilização dos valores de caução para o pagamento do aluguel, alegando questões de saúde, de modo que a locadora (agravada) de boa-fé aceitou o pedido do inquilino.

Ocorre que, supostamente, o locatário deixou de cumprir com a prestação locatícia referente ao mês de abril de 2023, e não efetuou a entrega do imóvel como previa o contrato, estando inadimplente com os valores de referentes aos meses de maio, junho e julho de 2023.

Ainda, aduz que, de acordo com a previsão contratual, ficaria o locatário responsável pelo pagamento do IPTU, das tarifas de água e luz, conforme cláusula sexta, item 2. No entanto, o valor do IPTU também não estaria sendo pago.

Finalmente, afirma que, no dia 14 de junho de 2023, foram enviadas notificações extrajudiciais para pagamento dos valores devidos, com o rastreamento OV440907046BR e OV440907050BR, que foram devidamente entregues ao locatário. As notificações foram enviadas para o endereço residencial e comercial do locatário com Aviso de Recebimento, embora os correios até a data de propositura da ação não ter devolvido os referidos ARs.

Desse modo, requereu o autor/agravado a concessão de medida liminar de despejo, para o fim de que o imóvel fosse desocupado no prazo de 15 (quinze) dias, o que foi deferido pelo juiz, dando
prazo de 30 (trinta) dias corridos da data da intimação.

No recurso, argumenta o agravante, em síntese, que
(i)
quando pactuado o contrato de locação entre os litigantes, fato havido em 05 de abril de 2022, as partes convencionaram que o dito instrumento seria garantido por caução (previsão expressa do art. 37, inciso I, da Lei do Inquilinato), conforme documento de ID nº 28935198 dos autos principais, cujo valor alcança a monta de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), ou seja, a soma de 03 (três) aluguéis no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada;
(ii)
com base no artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, é imprescindível a comprovação de três requisitos básicos para a desocupação liminar do imóvel alugado, quais sejam, (a) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, (b) estar o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma legal, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo; e (c) o oferecimento de caução no valor correspondente a 03 (três) meses de aluguel; e
(iii)
não houve a prévia garantia do Juízo, ou seja, não foi prestada a caução referente ao comando contido no § 1º, do artigo 59 da Lei do Inquilinato.

Pois bem.

Analisando o feito, o
bservo que o agravante não nega, em seu recurso, que está inadimplente. Além disso, o valor devido já alcança alta monta, que ultrapassa o valor equivalente a três meses de aluguel. Ainda, o agravado alegou que o contrato estaria desprovido de garantia, eis que o locatário teria pedido à locadora para utilizar o valor para pagar os alugueis, o que teria sido autorizado por ela.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) possui entendimento de que o rol previsto no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado acionar as disposições do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que presentes os requisitos de urgência previstos no artigo 300, caput, do CPC, o que foi constatado pelo julgador de origem.

Esse entendimento tem sido adotado em diversos julgados desta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A TRÊS MESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desocupação do imóvel por inadimplemento contratual pode ser deferida mesmo que inexista a caução fidejussória, desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300, caput, do CPC, o que foi constatado no caso concreto. 2. O rol previsto no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado acionar as disposições do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Precedentes. 3. Além disso, a jurisprudência pátria possui posicionamento pela desnecessidade de caução em casos em que a locatária não nega que está inadimplente por período que ultrapassa o valor equivalente a três meses de aluguel. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003541-88.2022.8.08.0000, Relator ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 31/Aug/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC⁄15. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1) Consoante o inciso IX do art. 59 da Lei nº 8.245/91, para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel deverão ser observados os seguintes requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) fundamentação da demanda na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação; c) ausência de qualquer das garantias mencionadas no art. 37 da Lei n. 8.245/91 (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), por não ter sido contratada ou por ter sido extinta ou por haver exoneração quanto à garantia. 2)
Nada obstante, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, no caso a existência de fiança, é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela.
Precedentes do TJES. [...]. 4) Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169012945, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59,§1º, IX DA LEI Nº 8.245/91. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO RECALCITRANTE DO LOCATÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMINAR DE DESPEJO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não obstante garantida a locação pela fiança e ausente caução prestada pelo Locador, o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n. º 8.245/91 não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida.
Precedentes do STJ e do TJES. [...] 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; AI 0004297-86.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 19/06/2017; DJES 26/06/2017)

Ainda, esta Egrégia Corte de Justiça já manifestou o entendimento de que a exigência de caução pode ser mitigada quando presentes os requisitos da tutela antecipada de urgência previstos no art. 300 do CPC, e quando demonstrado que o crédito locatício supera o valor normalmente exigido como caução. No caso concreto, como o débito do locatário excedia esse montante, a função de garantia do eventual prejuízo já estaria atendida. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E ENCARGOS. MITIGAÇÃO DA DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR EM AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Adota-se o entendimento pela mitigação da necessidade de prestação de caução para o deferimento da decisão liminar nas ações de despejo, considerando desnecessária a caução de três meses de aluguel a que se refere o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela, veiculados no art. 300, do CPC, desde que, obviamente, haja demonstração de que o valor do débito locatício supera a importância que a lei do inquilinato exige para fins de caucionamento. 2) No caso concreto, revela-se a possibilidade de concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, mitigando a aplicação da regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991 (tutela de evidência). 3) A caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. Contudo, na situação vertente, o crédito do agravante já supera em muito a quantia referente a três meses de aluguel, cumprindo-se a função de caucionamento do prejuízo que a recorrida teria.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, reformando-se em parte a decisão guerreada, de modo a dispensar a exigência de caução na decisão concessiva do despejo, nos termos do art. 300, do CPC, mitigando a regra contida no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009765-08.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023)

Dessa forma, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, considero que as alegações do recorrente não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
HAILTON SIQUEIRA DO NASCIMENTO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar